Tribunal: TJMT
Processo: 1008425-92.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Vistos, etc.
Homologo, nos termos avençados, o acordo trazido à baila no id. 116460481.
Por conseguinte, julgo o recurso prejudicado e o processo extinto, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.